Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730587-07.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRESO JOSE DA ROCHA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CRESO JOSÉ DA ROCHA contra sentença de ID 63790425, proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, Dra. Josélia Lehner Freitas Fajardo, que, em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BMG S.A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, com fundamento no art. 485, I do CPC. Custas remanescentes pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 63790427), a parte autora requer que lhe seja concedida gratuidade de justiça sob a alegação de que não possui condições de arcar com as custas e demais ônus processuais sem que isso cause prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família. Pleiteia, ao final, a reforma da r. sentença recorrida para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo não recolhido face o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 63790429). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. No particular, em atenção aos princípios da cooperação processual e da não surpresa, esta Relatoria intimou o autor apelante para que regularizasse sua representação processual. Todavia, o demandante quedou-se inerte e o prazo transcorreu in albis (IDs 63920594 e 64941968). Diante do exposto, com apoio nos artigos 321 c/c 932, III, ambos do CPC c/c artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Como não houve condenação em honorários advocatícios em primeira instância, não há que se falar em majoração da verba honorária (§ 11, art. 85, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator